Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708064-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do CDC, e 373 do CPC, afirmando a necessidade de inversão do ônus da prova. Discorre sobre o enunciado 297 da Súmula do STJ sobre a aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 5o, 77, incisos I e II, 80, incisos I e II, 341 e 373, incisos I e II, todos do CPC, afirmando que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco recorrido, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Enfatiza que em momento algum a parte contrária impugnou os cálculos apresentados, sequer questionou-os como indevidos, tampouco apresentou outro valor que entendesse devido, restando incontroverso o quantum apurado em homenagem ao princípio do ônus da impugnação específica. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; c) artigo 411, inciso III, do CPC, alegando que a planilha de cálculos não foi considerada autêntica, tendo sido lhe imputado ônus da prova maior do que o determinado por lei. Assevera que a parte contrária não se desincumbiu do seu ônus impugnativo. Colaciona julgado no STJ acerca do assunto, com o fim de demonstrar suposta divergência jurisprudencial; d) artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, argumentando que não pretende que sejam analisados os cálculos apresentados na inicial, mas tão somente a correta aplicação da aludida lei complementar. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do CDC, 5o, 77, incisos I e II, 80, incisos I e II, 341, 373, incisos I e II, e 411, inciso III, todos do CPC, e 3o da Lei Complementar no 26/1975, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há relação de consumo, porquanto o apelante não se qualifica como consumidor nem o apelado como fornecedor, CDC 2o e 3o, haja vista que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, como o próprio nome indica, era formar um patrimônio ao servidor, não havendo, pois, prestação de serviço bancário stricto sensu. Despropositada, assim, a pretensa responsabilidade objetiva, não tendo lugar a inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII), de maneira que o litígio deve ser solvido com base na distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no CPC 373, I e II. Como relatado, o autor/apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de R$ 62.749,78, com atualização até a efetiva quitação e acrescidos de juros, a título de rendimentos da sua conta Pasep, nos termos da primitiva redação da CF 239 e LC 08/70, sob a alegação de que o BB deixou de aplicar os rendimentos, ou seja, juros e correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo [...] Ocorre, porém, que o apelante não se desincumbiu do ônus (CPC 373, I) de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A correção monetária definida pelo Conselho Diretor do Pasep variou bastante, tendo sido utilizado vários índices, dentre eles, ORTN, LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, com juros de 3% ao ano, mais resultado líquido adicional das operações feitas com recurso do próprio fundo. A apelante, para justificar o suposto saldo (R$ 62.749,78), aplicou outro índice - INPC (id 20074136). Destarte, não foi comprovado o alegado dano material, porquanto a recorrente aplicou índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, notadamente porque o apelado se limitou a aplicar os juros e a correção monetária definidos pelo aludido Conselho. Atente-se para excerto da sentença: “(...). Registre-se que, tendo em conta a natureza do PASEP, não se mostra viável a exigência de atualização de forma diversa da lei que regulamenta a contribuição. Frise-se que o baixo valor do saque, por si só, não leva à conclusão de erro a atualização do saldo, de modo a justificar o pagamento da diferença ou conduta ilícita capaz de fundamentar o dever indenizar por parte do réu. Nesse ponto, ressalte-se que dos cálculos trazidos aos autos pela parte autora na inicial não há como se extrair a rigorosa aplicação da fórmula pré-estabelecida de modo a afastar a regularidade da planilha e extratos de evolução da conta demonstradas pelo réu na contestação (...). “Eventual questionamento em relação aos índices definidos para a correção dos saldos da conta Pasep deve ser direcionado à União, visto que o aludido Conselho Diretor é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme Dec. 1.608/95, art. 1o” (ID. 55852749). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016